Tribunal: TJMT
Processo: 1025186-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025186-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JP CONSTRUCOES MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.245.022/0001-40 (APELADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), J. FORTES LTDA - CNPJ: 11.859.608/0001-92 (APELANTE), MICHELLE FERNANDA FORTES - CPF: 938.157.431-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1025186-33.2022.8.11.0041– Capital

Apelante
: J. Fortes Ltda.

Apelada
: JP Construções Mineração e Empreendimentos Ltda.

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA
– NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora apelante .

Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa.

Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte.

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1025186-33.2022.8.11.0041– Capital

Apelante
: J. Fortes Ltda.

Apelada
: JP Construções Mineração e Empreendimentos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
J. Fortes Ltda.

visando a reforma da r. sentença proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move JP Construções Mineração e Empreendimentos Ltda., julgou improcedentes os embargos monitórios, para o fim de reconhecer a existência da dívida comprovada por meio da Nota Fiscal n. 168, no valor de R$ 2.311,73, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora/embargada, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 05/07/2022 e acrescidos de juros moratórios de 1% a.m a partir da mesma data. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, a ré recorre, sustentando a sua ilegitimidade passiva, asseverando que o lote sobre o qual foi edificado o imóvel não pertence a requerida- pessoa jurídica e sim, a José Fortes e sua esposa.

Segue sustentando que as atas notariais produzidas e juntadas pela autora após a apresentação dos embargos pela parte requerida/apelante, trata-se de inovação processual, realizada em sede de impugnação, e que não fora concedido prazo à ora recorrente, para manifestar-se sobre os documentos apresentados, o que evidencia a nulidade da sentença, seja por preclusão consumativa, por não tratar-se de fato novo, seja pelo cerceamento de defesa.

Ressalta que a requerida/apelante, pessoa jurídica, jamais contratou os serviços da requerente/apelada, bem como que esta concluiu os serviços em 09/09/2021, porém, a nota fiscal foi emitida, de forma incorreta e sem qualquer embasamento legal, em nome da pessoa jurídica J. Fortes Ltda., em 08/11/2021. Contudo, afirma que mantendo a boa fé que sempre teve com a empresa ora recorrida, o representante legal da apelante reitera a informação já passada à autora, antes mesmo da presente ação judicial, de que, caso haja a emissão da nota fiscal em nome do proprietário do imóvel, Sr. José Fortes, CPF n. 189.363.429-91, o valor será regularmente quitado. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 195348692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1025186-33.2022.8.11.0041– Capital

Apelante
: J. Fortes Ltda.

Apelada
: JP Construções Mineração e Empreendimentos Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que a JP Construções Mineração e Empreendimentos Ltda. ajuizou ação monitória em face de J. Fortes Ltda., aduzindo, em síntese, ser credora da requerida de documento escrito sem eficácia executiva, consistente no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), representado pela Nota Fiscal n. 168, emitida em 08/11/2021.

Relatou que foi contratada pela ré para a realização do serviço de sondagem em um terreno localizado no Condomínio Florais Itália, sito à Alameda dos Girassóis, Quadra 10, Lote 10, com início em 06/09/2021 e término em 09/09/2021.

Asseverou que a devedora deixou de cumprir com o compromisso e que, diante de sua inadimplência, notificou-a extrajudicialmente, no entanto, a mesma se manteve silente.

Aduziu que efetuou os serviços de sondagem e, diante disso pugnou pela procedência da ação, para determinar que a requerida proceda ao pagamento de R$ 2.311,73 (dois mil, trezentos e onze reais e setenta e três centavos), acrescido do pagamento das verbas sucumbenciais.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios (id. 92005297 – autos de origem), sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, diante da ausência de eventual contrato firmado entre as partes. Alegou a sua ilegitimidade passiva, já que de acordo com o IPTU o imóvel pertence a José Fortes.

No mérito, pugnou pela improcedência da ação ao argumento de que a construção do imóvel é financiado e que os valores são depositados na conta de José Fortes, responsável por todos os pagamentos referentes à construção, bem como que a requerida J. Fortes não contratou nenhum serviço para o imóvel.

Afirmou que ao receber a notificação extrajudicial, o Sr. José Fortes, proprietário da empresa J. Fortes Ltda., entrou em contato com a autora e solicitou o envio da nota fiscal em seu nome – pessoa física, porém, a reclamada negou-se a emitir nova nota, afirmando que já havia emitido a mesma em nome da pessoa jurídica requerida.

Seguiu aduzindo que a nota fiscal foi emitida de forma incorreta, ou seja, em nome da pessoa jurídica.

Intimada, a autora apresentou impugnação aos embargos monitórios (id. 95501175 – autos de origem), destacando que a solicitação dos referidos serviços se deu pelo preposto da ré – Ricardo, o qual inclusive solicitou que a nota fiscal fosse emitida em nome da pessoa jurídica J. Fortes e não da pessoa física.

O Magistrado
a quo
intimou às partes para a indicação de provas que pretendiam produzir (id. 95755805), tendo a parte autora/embargada pugnado pela condenação da ré por litigância de má-fé e a ré/embargante, pelo julgamento antecipado da lide.

O douto magistrado
a quo
proferiu sentença (id. 195348687), rejeitando as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou improcedentes os embargos monitórios, para reconhecer a existência da dívida comprovada por meio da Nota Fiscal n. 168, no valor de R$ 2.311,73, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora/embargada, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 05/07/2022 e acrescidos de juros moratórios de 1% a.m a partir da mesma data. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando a sua ilegitimidade passiva, asseverando que o lote sobre o qual foi edificado o imóvel não pertence à requerida - pessoa jurídica e sim, a José Fortes e sua esposa.

Segue sustentando que as atas notariais produzidas e juntadas pela autora após a apresentação dos embargos pela parte requerida/apelante, trata-se de inovação processual, realizada em sede de impugnação, e que não fora concedido prazo à ora recorrente, para manifestar-se sobre os documentos apresentados, o que evidencia a nulidade da sentença, seja por preclusão consumativa, por não tratar-se de fato novo, seja pelo cerceamento de defesa.

Ressalta que a requerida/apelante, pessoa jurídica, jamais contratou os serviços da requerente/apelada, bem como que esta concluiu os serviços em 09/09/2021, porém, a nota fiscal foi emitida, de forma incorreta e sem qualquer embasamento legal, em nome da pessoa jurídica J. Fortes Ltda., em 08/11/2021. Contudo, afirma que mantendo a boa fé que sempre teve com a empresa ora recorrida, o representante legal da apelante reitera a informação já passada à autora, antes mesmo da presente ação judicial, de que, caso haja a emissão da nota fiscal em nome do proprietário do imóvel, Sr. José Fortes, CPF n. 189.363.429-91, o valor será regularmente quitado. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar, que as preliminares arguidas no apelo se confundem com o mérito e, com ele, serão analisadas.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência de cereamento de defesa, ao passo que
as atas notariais produzidas e juntadas pela autora/apelada após a apresentação dos embargos pela parte requerida, configura inovação processual, realizada em sede de impugnação, e que não fora concedido prazo à ora recorrente, para manifestação acerca dos documentos. Assim, requer a nulidade da sentença, seja por preclusão consumativa, por não tratar-se de fato novo, seja por cerceamento de defesa, ante a ausência de contraditório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não prospera as alegações da apelante, posto que, conforme se vê da certidão acostada no id. 195348679, a autora/apelada foi intimada para impugnar os embargos monitórios e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo apresentado a peça de impugnação e juntado documentos, com o fim de rechaçar a tese de ilegitimidade passiva, suscitada pela embargante (id. 195348680 e id. 195348681).

Desta forma, a autora juntou aos autos a Ata Notarial (id.

195348681) que mostra o teor das conversas realizadas com o preposto da embargante, por meio do aplicativo WhatsApp, na qual comprova que o preposto da requerida,

ora apelante, Sr. Ricardo, contratou os serviços da requerente, autorizando os funcionários da autora a adentrar no condomínio Florais Itália e, depois de concluído o serviço, forneceu os dados da requerida (pessoa jurídica) para a emissão da nota fiscal, solicitando, expressamente, que a nota fiscal fosse emitida em nome da pessoa jurídica J. Fortes e não na pessoa física.

Ato contínuo, houve a intimação de ambas as partes para especificarem as provas que pretendessem produzir (certidão id. 195348685), contudo, a requerida, ora apelante, quedou-se inerte,
de modo que não merece prosperar as teses suscitadas pela recorrente, caindo por terra o alegado cerceamento de defesa, a preclusão consumativa e a ilegitimidade passiva da empresa J. Fortes Ltda.

Outrossim, cumpre esclarecer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstraram de forma suficiente a existência do fato que constituiu o direito da autora, mormente a nota fiscal n. 168 e as trocas de mensagens entre as empresas autora e ré, demonstrando que as partes firmaram compromisso de prestação de serviços.

Ademais, não há discussão quanto à efetiva prestação dos serviços de sondagem geotécnica indicada na nota fiscal que embasa o pedido monitório, bem como, a relação jurídica entabulada entre as partes está comprovada pela nota fiscal devidamente acompanhada com a ART (id. 89367528- autos de origem), aliado ao reconhecimento pela ré de que os serviços foram contratados, residindo à celeuma na emissão da Nota Fiscal em nome da pessoa jurídica e, consequentemente, no inadimplemento por parte da mesma, ora apelante.

Sem delongas, em que pesem às ilações trazidas pela apelante, tenho que esta não se desincumbiu do seu ônus, consoante disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou, de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC), repiso, ônus este do qual não se desincumbiu a parte ré, ora apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos dispostos na sentença, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024